Tribunal: TJMT
Processo: 1009090-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009090-66.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO
AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1009589-10.2019.8.11.0015 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Eurico Francisco Garcia Galho de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco CNH Industrial Capital S.A., ao analisar recurso de embargos de declaração, revogou a sentença proferida e determinou o prosseguimento do feito, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão dos maquinários agrícolas (tratores) objeto da lide, alienados fiduciariamente.
O agravante sustenta, em síntese, que houve violação a regra do art. 494, do CPC e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na revogação, em sede de embargos de declaração de sentença já publicada.
Defende a aplicação da regra do art. 485, §3o, do CPC, por se tratar de questão de ordem a aventada a carência em razão da falta de regular constituição em mora.
Defende ainda a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, requer que seja reconhecida a nulidade da decisão impugnada e restabelecida a sentença anteriormente proferida, subsidiariamente postula a sua reforma para que seja extinta a ação de busca e apreensão por falta de comprovação da mora.
É o relatório.
Decido.
O agravante pretende suspender os efeitos da decisão que determinou o prosseguimento do feito, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão dos maquinários agrícola.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, mormente porque ainda não cumprida a liminar de busca e apreensão.
Observa-se que questão demanda análise mais acurada, com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente, por ora, manter os efeitos da decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10